Tribunal: TJMT
Processo: 1026058-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Petição Cível n. 1026058-45.2020.8.11.0000
Requerente: Estado de Mato Grosso
Requerido: Município de Cuiabá
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta pelo Estado de Mato Grosso, em face do Município de Cuiabá, pretendendo a concessão da tutela provisória, no sentido de que o Requerido seja compelido a se abster de exigir-lhe o pagamento de correção monetária, sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN -, quando do ato do efetivo pagamento pelo serviço prestado à Fazenda Estadual.
O Autor sustenta que a legislação municipal atribui ao tomador de serviços a responsabilidade pela retenção do ISSQN, na fonte, referente a pessoas físicas ou jurídicas, desde que pertencentes ao município de Cuiabá, o que o torna simples substituto tributário.
Consigna que, no contexto burocrático estatal, há um interregno temporal muito significativo, entre a contratação do prestador de serviço, com a emissão da correspondente nota fiscal, e a efetiva realização do seu pagamento, circunstância que está sendo utilizada pelo Ente Municipal como fundamento para a cobrança de multa, juros e correção monetária.
Aduz ter sido surpreendido pelo bloqueio do sistema para a emissão do Documento de Arrecadação Municipal, se desacompanhado dos aludidos consectários, o que está representando um óbice ao seu dever de retenção do tributo em referência.
Informa que, ao protocolizar esta demanda, versando sobre a cobrança de correção monetária, já havia ajuizado a ação idêntica, de n. 1027593-17.2019.811.0041, tendo por objeto o afastamento dos juros de mora, de modo que requer sejam estes autos apensados àqueles.
Com a inicial vieram documentos anexos.
É o que merece registro.
Decido.
Como se vê do relatado, o Estado de Mato Grosso pretende seja, desde logo, determinado que o Requerido se abstenha de exigir-lhe o pagamento de correção monetária, sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN -, em relação ao qual atua como contribuinte substituto.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, tenho que os documentos que acompanham a inicial são capazes de demonstrar a boa aparência do direito e a razoabilidade da pretensão pela citada medida de urgência.
Afinal, a legislação tributária municipal atribui, ao tomador de serviços, a responsabilidade pela retenção do ISSQN, na fonte, desde que os prestadores sejam do município de Cuiabá. Veja:
Art. 260 – Fica atribuída a responsabilidade na qualidade do contribuinte substituto, pela retenção e pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, todas as pessoas físicas, jurídicas e condomínios, situadas no Município de Cuiabá e inscritas no Cadastro Mobiliário.
(...)
§ 3o Caso o Substituto Tributário não efetue a retenção do imposto ou não recolha o imposto retido na data legalmente estipulada, ficará obrigado a recolher o valor correspondente ao imposto não retido, ou não recolhido, com os acréscimos legais. (NR)
§ 4o (...)
§ 5o A forma e o prazo de recolhimento do ISSQN retido atenderão as normas fixadas em regulamento, devendo a retenção ser efetuada pela prestação do serviço, independente do pagamento ou de outros aspectos negociais ou documentais.”
Ocorre que, diferentemente do que acontece nas operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, o Requerente, pessoa jurídica de direito público interno, esbarra em um contexto burocrático, que lhe impõe um lapso temporal, significativo, entre a contratação do prestador de serviços, a respectiva emissão de nota fiscal, e a efetiva realização do correspondente pagamento.
Sabe-se que, na esfera pública, cujas relações desta espécie são regidas pela Lei n. 4.320/1964, a liquidação é efetuada, somente, depois de comprovada a efetiva prestação do serviço, mediante ordem de pagamento, precedida do necessário empenho.
Assim, notório que, ao Requerente, não é dado driblar o mencionado trâmite burocrático, o que, em tese, torna pouco razoável imputar-lhe a correção monetária ora impugnada, visto que, aparentemente, representa onerosidade excessiva.
Ademais, alinhado ao entendimento dos Tribunais Superiores, consigno que deve ser assegurada a viabilidade da tarefa do Requerente, na condição de responsável tributário, evitando impor-lhe deveres excessivamente onerosos. (RE 603191, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011)
Com efeito, nesta análise de cognição não exauriente, entendo que foram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da pretensão provisória.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para determinar ao Município de Cuiabá que se abstenha de exigir correção monetária sobre o ISSQN quando do ato do pagamento pelo serviço prestado ao Estado de Mato Grosso.
DEFIRO o apensamento destes autos aos da Ação n. 1027593-17.2019.811.0041, assim que aportarem neste Tribunal.
Cite-se o Município de Cuiabá, a fim de, no prazo legal, contestar a presente ação.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.